Tribunal: STF
Processo: RE 72954
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-11-08
Data de publicação: 1972-11-08

Ementa:
TESTAMENTO. DECISÃO QUE CONSIDEROU VALIDO TESTAMENTO CERRADO, A QUE
IMPROPRIAMENTE SE DEU O NOME DE CODICILO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO POR NÃO COMPROVADO O DISSIDIO DE JULGADOS. EMBARGOS DE QUE
NÃO SE CONHECE POR NÃO CONFIGURADA A ALEGADA DIVERGENCIA (SÚMULA
290).